Tribunal: TJSP
Processo: 1037716-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia desnecessária.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade, eis que a relação mantida entre as partes é de insumo e não de consumo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Impossibilidade de revisão das

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia desnecessária.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade, eis que a relação mantida entre as partes é de insumo e não de consumo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Impossibilidade de revisão das taxas. Abusividade não demonstrada.
TAXA CDI-CETIP. Previsão contratual de adoção de taxa de juros efetiva mensal acrescida, diariamente, de percentual correspondente a variação diária do CDI-CETIP. Nulidade da adoção do CDI como indexador da taxa de juros. Súmula no 176 do STJ.
TARIFAS ("tar de op. comerciais", "tar. conta ativa, "tarifa s/ operações comerciais"). Previsão contratual expressa. Ausência de abusividade na cobrança.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001007344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1037716-40.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SOFISA S/A, é apelado/apelante PAULO ROBERTO SCHEFER.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 33046 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1037716-40.2020.8.26.0100
APELANTES: PAULO ROBERTO SCHEFER e BANCO SOFISA S/A
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia
desnecessária.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade,
eis que a relação mantida entre as partes é de insumo e não de
consumo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. As instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura. Impossibilidade de revisão das taxas.
Abusividade não demonstrada.
TAXA CDI-CETIP. Previsão contratual de adoção de taxa de
juros efetiva mensal acrescida, diariamente, de percentual
correspondente a variação diária do CDI-CETIP. Nulidade da
adoção do CDI como indexador da taxa de juros. Súmula no
176 do STJ.
TARIFAS (“tar de op. comerciais”, “tar. conta ativa, “tarifa s/
operações comerciais”). Previsão contratual expressa. Ausência
de abusividade na cobrança.
RECURSOS DESPROVIDOS.
A r. sentença de fls. 183/188, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente os embargos à execução opostos por PAULO ROBERTO
SCHEFER nos autos da execução que lhe move o BANCO SOFISA S/A “tão somente
para excluir a utilização da taxa CDI/CETIP, aplicando, em substituição, a Tabela
Prática do E. TJSP”. Diante da sucumbência mínima do embargado, condenou o
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de Declaração rejeitados às fls. 231/232 e 240/241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Apela o embargado (fls. 243/260) sustentando, em síntese, que os
embargos à execução devem ser julgados totalmente improcedentes, pois não houve a
cobrança de correção monetária pela taxa CDI/Cetip, mas sim, a utilização dela para
compor os juros contratados e, mesmo com tal cobrança, não foi superada a taxa média
de mercado, revelando a ausência de qualquer nulidade ou abusividade contratual.
O embargante também recorreu (fls. 287/305). Aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois não realizada a prova pericial requerida; a existência de
relação de consumo entre as partes; que utilizando o índice TJ/SP no lugar da taxa CDI-
Cetip, o valor integral do montante alegado como devido sofre uma queda de quase
R$100.000,00; que apesar das taxas de juros remuneratórios não estarem condicionados
à Lei de Usura, devem observar as limitações impostas pelo Bacen para operações da
mesma natureza e que foram realizadas cobranças abusivas, totalizando o montante de
R$51.699,00.
Recursos regularmente processados, com contrarrazões às fls. 312/345
e 346/351.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento do recurso, formulada nas
contrarrazões apresentadas pelo banco, não merece acolhimento, pois a reprodução nas
razões recursais de argumentos já expostos nos autos, por si só, não infringe o art. 1010,
inciso III, do Código de Processo Civil. É permitida, desde que rebata de forma
adequada os fundamentos da sentença e revele o inconformismo do recorrente, o que foi
feito na hipótese, não havendo se falar em ausência de impugnação específica à
sentença.
Afasto a alegação de cerceamento de defesa.
No presente caso não se faz necessária a realização de prova técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
visto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições
legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando
questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.
Infundada a arguição de que o Código de Defesa do Consumidor deve
ser aplicado ao caso, porquanto a relação mantida entre as partes é de insumo e não de
consumo, já que voltada à implementação da atividade desenvolvida pela emitente do
título: Indústria Calçados West Coast LTDA.
O banco ajuizou execução em face do embargante objetivando o
recebimento da quantia de R$-392.245,58, com base na cédula de crédito bancário no
92.919 copiada às fls. 45/55.
De início, ressalto que, diferentemente do que constou na r. sentença,
o embargante cumpriu o disposto no art. 917, §3o do Código de Processo Civil1 tendo,
inclusive, apresentado o parecer técnico de fls. 14/21, que indica que “a IND.
CALÇADOS WEST COAST têm um saldo devedor correspondente de R$ 152.559,73”
(fls. 18).
No tocante à taxa de juros remuneratórios, a cédula de crédito
exequenda prevê Taxa de Juros Efetiva de 8,7311% a.a. e 0,7000% a.m e Custo Efetivo
Total (CET) de 10,6276% a.a. e 0,8452% a.m. (fls. 46).
No caso, deve ser observada a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, consolidada no REsp no 1.061.530, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em
sessão realizada no dia 22.10.2008, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assim
ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
1
CPC, art. 917, § 3o: “ Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto”.
Importante destacar trecho do referido acórdão, que aponta que “A
jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia,
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de
critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos” (g.n.)
No caso, o próprio embargante informa que a média de juros do Bacen
corresponde a 1,44% e que a média de juros cobrada foi de 0,92% para o contrato
originário e de 2,92% na renegociação. Nesse contexto, não demonstrada abusividade,
não há se falar em revisão da taxa dos juros remuneratórios.
Em relação à taxa CDI-CETIP, verifica-se que a cédula de crédito
bancário exequenda prevê, na cláusula 3, “c”: “taxa de juros efetiva mensal especificada
no item 6 do quadro IV e, ao resultado será acrescido, diariamente, o percentual
correspondente a variação diária do CDI-CETIP, conforme especificado no item 8,
alíneas “c” ou “d” do quadro IV” (fls. 47).
A utilização do CDI, divulgada pela CETIP (Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos Privados), deve ser afastada, conforme entendimento
esposado na Súmula 176, do C. STJ: “É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP” e deve ser substituída pela
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal, conforme estabelecido na r. sentença.
Por fim, no tocante às tarifas (“tar de op. comerciais”, “tar. conta ativa,
“tarifa s/ operações comerciais” etc fls. 06), não se verifica abusividade, visto que
expressamente prevista no contrato a possibilidade de cobrança:
“14. Nos responsabilizamos e nos obrigamos a pagar todas as
despesas
decorrentes
desta
CCB,
inclusive
tributos,
especialmente sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro
ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários
IOF,
contribuições, depósitos compulsórios, tarifas e outras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
incidam ou venham incidir sobre a presente CCB ou sobre os
recursos utilizados pelo Sofisa para a sua viabilização ou
manutenção, inclusive nos casos de alteração das alíquotas
ora vigentes” (...). - destaquei - fls. 51.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.
Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios fixados a favor do patrono do embargado para 12% sobre o
valor da causa.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator